Tribunal: STF
Processo: Rcl 321
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-24
Data de publicação: 1989-11-24

Ementa:
EMENTA: - RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- INEXISTÊNCIA DE INFRINGÊNCIA A COMPETÊNCIA DESTA CORTE, UMA VEZ
QUE COMPETE A PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL TER O AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COMO RENUNCIADO POR FALTA DO DEPOSITO DA IMPORTÂNCIA NECESSÁRIA AO
PAGAMENTO DO TRASLADO DAS PEÇAS. NESSE AGRAVO E QUE A ARGUIÇÃO DE
RELEVÂNCIA - O QUE NÃO OCORREU - DEVERIA CONSTAR EM CAPÍTULO
DESTACADO, NA INICIAL.
RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.